Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RÉU CITADO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. ACORDO HOMOLOGADO.
1. Se existe acordo celebrado entre as partes, em que consta a assinatura do advogado que representa a parte autora e a assinatura da parte ré com firma reconhecida em cartório, bem como já tendo sido a ré devidamente citada, não se mostra cabível a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, devendo ser homologada a transação e resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.
2. Nos casos de extinção do processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, em razão de acordo celebrado entre as partes, não é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não há sucumbência.
3. Apelo provido.